Tribunal: TJDFT
Processo: 0701560-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PTOSE PALPEBRAL. INDICAÇÃO CIRÚRGICA REPARADORA. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO.
1. De acordo com entendimento majoritário deste Colegiado, há responsabilidade da operadora e da administradora do plano de saúde, quanto ao dano advindo da negativa de cobertura de procedimento médico, visto que integram a mesma cadeia de consumo.
2. É abusiva a recusa pelo plano de saúde de cobertura de cirurgia reparadora, considerando que se revela necessária à melhoria do campo visual da paciente e está expressamente prevista no rol de procedimentos da ANS.
3. A injusta recusa em autorizar e custear tratamento indispensável ao restabelecimento da saúde da beneficiária do plano de saúde ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral.
4. Apelação do réu conhecida e não provida. Apelação da autora conhecida e provida.